Tribunal: TJSP
Processo: 1089711-68.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106791
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1089711-68.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante DHL GLOBAL FORWARDING
(BRAZIL) LOGISTICS LTDA, são embargados LATAM
AIRLINES GROUP S.A. e SOMPO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos
Exmo. Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem
voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 43375

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1089711-68.2015.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 2/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
1089711-68.2015.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA
EMBARGDOS: LATAM AIRLINES GROUP S.A. E SOMPO SEGUROS S/A
Embargos de declaração. Alegação de omissão.
Ausência de vícios. Mero inconformismo com a
decisão. Efeitos infringentes. Somente é
admitida a revisão do mérito se decorrência
lógica do saneamento da omissão, contradição
ou
obscuridade.
Prequestionamento.

Desnecessidade. Precedentes jurisprudenciais.
Embargos rejeitados.
DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda. opõe
estes declaratórios contra o v. Acórdão de fls. 333/339, que negou
provimento ao apelo da Latam Airlines e não conheceu de seu
recurso adesivo. Busca o acolhimento dos presentes embargos,
com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as omissões
que aponta e prequestionada a matéria veiculada no recurso.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1089711-68.2015.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 3/7
contra decisão colegiada que negou provimento ao apelo da Latam
Airlines e não conheceu do adesivo da DHL Global, para confirmar a
condenação solidária das rés ao pagamento do valor apontado na
inicial.
O recurso não prospera. Explica-se.
Verifica-se
que
os
presentes
embargos
representam mero inconformismo da parte, porquanto não
apontados especificamente quaisquer vícios de contradição,
omissão ou obscuridade no v. Acórdão.
Limita-se a embargante a alegar que estes i.
julgadores deixaram de considerar que, “possuindo as corrés
posicionamento
diretamente
conflitante
e
sendo
eventual
provimento do recurso de apelação da corré latam prejudicial ao
direito desta embargante, são as partes adversários neste aspecto,
o que possibilita a interposição de recurso adesivo para defender
seus interesses” (fl. 03).
Pugna, pois, pelo acolhimento dos declaratórios,
com efeitos modificativos, a fim de que seja conhecido e provido o
recurso adesivo interposto.
Sem razão, contudo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1089711-68.2015.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 4/7
Conquanto possuam interesses contrastantes, é
notório que a Latam Airlines Group S.A. e a Dhl Global Forwarding
(Brazil) Logistics Ltda integram o mesmo polo da demanda. Bem
por isso, inadmissível o conhecimento do adesivo interposto pela
última empresa, o que se conclui com base nas disposições do
Código de Processo Civil acerca do cabimento do recurso adesivo.
Esse mesmo entendimento restou claro e explícito
da decisão ora embargada, não havendo que se falar em vícios
nesse tocante. In verbis:
“Quer dizer, se a Latam, que é integrante de
litisconsórcio passivo, apelou, ela, DHL, que também é ré, e
responde solidariamente com a Latam pelo valor da condenação,
não poderia, jamais, se utilizar do adesivo [fls. 263/275].
É o que se depreende da inteligência contida no
parágrafo 1o do art. 997, de que 'Sendo vencidos autor e réu, ao
recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro'.
Portanto a DHL não tem substrato legal para aderir
ao recurso da Latam, eis que ambas são rés, e isso não está
permitido pela regra processual ” Grifei (fl. 366).
Como se vê, as alegações da embargante não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1089711-68.2015.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 5/7
demonstram a existência de mácula no 'decisum'. Tudo que
remanesce da pretensão da parte é o inconformismo de ter a sua
convicção contrariada.
Por conseguinte, incabível a concessão dos
pretendidos efeitos infringentes, que somente se justificam quando
consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada,
hipótese não verificada no caso em testilha.
É esse o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em
relação
ao
prequestionamento,
é
desnecessária a referência explícita a artigo de lei, ainda mais
diante da ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
Em razão disso “Impõe-se a rejeição de embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1089711-68.2015.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 6/7
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a
matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto
(Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel.
Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” [cf. STJ, Edcl. nos
Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel.
Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10].
É
que
“São
inadmissíveis
os
embargos
declaratórios em que a parte embargante se limita a apontar
violação de dispositivo constitucional, olvidando-se, contudo, de
demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade. Incidência do enunciado no 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior
de Justiça é firme no entendimento de que o magistrado não está
obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela
parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros
fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro
Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. "Impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a
matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto."
(EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos
pelas partes” [cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1089711-68.2015.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 7/7
j. 08.06.10, Dje. 29.06.10].
Afinal,
“O
cumprimento
do
requisito
do
prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a
matéria
constitucional,
o
que
ocorre
em
momento
processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A
inovação da matéria em sede de embargos de declaração é
juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de
prequestionamento. Precedentes” [cf. STF, RE. no. 598123 AgR/PI,
1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10].
A parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão de questão decidida, que
não contem vício algum a ser reparado, e para fins de
prequestionamento. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto , rejeitam-se os embargos de
declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica